Tribunal: TJES
Processo: 5008325-11.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008325-11.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.
AGRAVADO: VILMA EIRA LA GAMBA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5008325-11.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S/A

AGRAVADA: VILMA EIRA LA GAMBA

RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

V
ISTA

Pedi vista dos autos após o voto proferido pelo eminente e culto Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, que negou provimento ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão interlocutória que fixou multa processual (
astreintes)
no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo descumprimento da ordem de exibição dos documentos relativos à conta corrente vinculada à Agravada.

Após examinar os autos, peço
vênia
ao eminente e culto Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, para dele divergir.

Rememoro que cuidam os autos de “ação de devolução de capital aplicado”, ajuizada pela Agravada em face do ora Agravante, por meio da qual a primeira pretende “seja determinado a Banco Réu que forneça, devidamente apurados, os valores aplicados pela Autora, bem como qual o valor teria direito à restituição”

Atendendo a pedido formulado no curso da demanda autos, o MMº. Juiz de Direito
a quo
, por meio da decisão agravada, determinou, incidentalmente, a exibição dos extratos vinculados à conta bancária de titularidade da Agravada, pena de incidência das disposições do
caput
do art. 400, bem como da multa processual prevista no respectivo parágrafo único, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais, alega o Agravante a ilegalidade da multa processual imposta, nos termos da Súmula 372, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, cujo teor preceitua que “
n
a ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória
”.

Insta salientar que aquela Corte Superior de Justiça, em recente julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, decidiu a controvérsia então pendente acerca do cabimento, ou não, de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível, na vigência do Código de Processo Civil de 2015.

Assim, restou firmado o Tema nº. 1000, cuja tese proclama que, “
d
esde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio,
poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015
”.

No caso vertente, não há determinação prévia de busca e apreensão dos documentos e não houve a adoção de qualquer outra medida coercitiva, o que torna ilegítima a imediata aplicação de multa (
astreinte
) na hipótese de descumprimento da ordem de exibição do documento, à luz da tese jurídica vinculante firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 1000.

Neste sentido já decidiu esta Colenda Primeira Câmara Cível, como ilustra o julgamento do agravo de instrumento nº. 0033217-36.2018.8.08.0024, ocorrido em 03/05/2022, do qual fui Relator:

“AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTO ORDEM JUDICIAL ÔNUS PELO DESCUMPRIMENTO MULTA COMINATÓRIA NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE MEDIDAS PRÉVIAS RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O descumprimento da determinação judicial de exibição incidental de documentos gera a presunção de veracidade dos fatos que por meio dos referidos documentos a parte pretendia comprovar.

2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou tese jurídica vinculante (Tema nº 1000) no sentido de que poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar a exibição do documento ou da coisa sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

(...)”

Neste contexto, forçoso concluir assistir razão ao Agravante em sua irresignação recursal, motivo pelo qual impõe-se, a meu sentir, a reforma da decisão vergastada na parte em que fixou a incidência de multa processual.

Ante todo o exposto, e com a devida
vênia
do eminente e culto Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, conheço do recurso e lhe dou provimento para afastar a incidência da multa processual aplicada, nos termos da fundamentação delineada. Prejudicados os embargos de declaração id 3350824.

É como me manifesto.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008325-11.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A
AGRAVADO: VILMA EIRA LA GAMBA

Advogado do(a) AGRAVADO: MORENO CARDOSO LIRIO - ES15075-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de 7ª Vara Cível de Vitória, ES, que deferiu a tutela de urgência pleiteada na origem para determinar que a instituição financeira apresente, no prazo de 05 (cinco) dias, os extratos correspondentes à conta poupança e respectivas aplicações da autora existentes durante o período indicado na inicial, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que (i) não é razoável a fixação de multa diária pelo descumprimento da obrigação de fazer; (ii) preclusão consumativa por ausência de pedido na ação de conhecimento; (iii) a nulidade da decisão concessiva de astreintes, haja vista ausência de prévia intimação pessoal da instituição financeira; e (iv) impossibilidade de aplicação da multa pela não exibição dos documentos ou a necessidade de redução do valor arbitrado.

Pois bem.

A fixação de multa em caso de descumprimento de ordem judicial está prevista nos arts. 536 e 537, ambos do CPC, podendo ser fixada tanto na fase de conhecimento quanto na fase de execução, como é o caso dos autos.

Ademais, a apresentação dos extratos bancários é consequência lógica da obrigação de fazer determinada na fase de conhecimento, razão pela qual não há se falar em preclusão consumativa.

Com efeito, conforme precedente repetitivo do C. STJ, a
“obrigação da instituição financeira de exibir os extratos bancários necessários à comprovação das alegações do correntista decorre de lei, já que se trata de relação jurídica tutelada pelas normas do Código do Consumidor, de integração contratual compulsória, não podendo ser objeto de recusa nem de condicionantes, em face do princípio da boa-fé objetiva”
(REsp 1133872/PB, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2011, DJe 28/03/2012).

Quanto à alegação de nulidade da decisão concessiva de multa em razão de prévia intimação pessoal da instituição financeira, também sem razão, eis que ela apenas incidirá se, após intimação pessoal da parte, não for cumprida a obrigação.

Outrossim, resta superada a Súmula 372, do STJ, citada pelo agravante, haja vista previsão expressa em sentido contrário a partir da vigência do novo Código de Processo Civil (art. 400, § único).

Por fim, também não vejo como reduzir o montante, tendo em vista que a multa coercitiva fora arbitrada de forma fixa, ou seja, em um valor único.

Com base no exposto, conheço e nego provimento ao recurso. Prejudicados os embargos de declaração do ID 3350824.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

EMENTA

EMENTA:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. DECORRÊNCIA LÓGICA. MULTA COERCITIVA. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A
fixação de
multa
em caso de descumprimento de ordem judicial está prevista no
s
art
s
.
536 e
537,
ambos
do CPC, podendo ser fixada tanto na fase de conhecimento quanto na fase de execução, como é o caso dos autos.
2.
Ademais,
a apresentação dos extratos bancários é consequência lógica da obrigação de fazer determinada na fase de conhecimento, razão pela qual não há se falar em preclusão consumativa.
3.
Quanto à
alegação de
nulidade da decisão concessiva de multa em razão de prévia intimação
pessoal da instituição financeira, também sem razão
,
eis que
ela
apenas incidirá se, após intimação pessoal da parte, não for cumprida a obrigação.
4.
Outrossim, resta superada a Súmula 372, do STJ,
citada
pelo agravante, haja
vista
previsão expressa em sentido contrário
a partir da vigência do novo Código de Processo Civil
(
art. 400, § único
).
5. Valor mantido. Ausência de desproporcionalidade. 6. Recurso desprovido. Embargos de declaração prejudicados.

DECISÃO
Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, e, por igual votação, julgar prejudicados os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.